Tribunal: TJSP
Processo: 1501180-15.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em

Ementa:
Apelação. Violência doméstica. Ameaça. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito absolutório por insuficiência probatória.

1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria demonstradas. Ameaças comprovadas através das declarações da vítima ao longo de toda a persecução penal. Declarações seguras e livres de contradições. Credibilidade não afetada diante da ausência de provas em sentido contrário. Réu confesso. 1.2. Fato típico. Configuração da promessa de causar mal injusto e grave. Desnecessidade de contexto de ânimo calmo e refletido. Dolo configurado.
2. Dosimetria que não demanda reparos. Manutenção do regime inicial aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis.
3. Recurso conhecido e desprovido.